Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E SUFICÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pelas declarações uníssonas da vítima, na delegacia e em Juízo, no sentido de que o réu a encarou durante toda sua permanência no estabelecimento comercial, e mostrou sua parte íntima, masturbando-se, corroboradas por outros elementos dos autos, constituem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual, sendo inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de ato obsceno.
2. Mostra-se inviável o pleito de redução do valor fixado pelo Juízo a título de reparação por danos morais, porquanto considerou as circunstâncias do crime, observou o grau de importunação à vítima e a condição econômica das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.